Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710053-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RW GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS EIRELI, ROSELIA SOUZA GOMES, WANDERLEY PARDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONCESSÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Ação monitória em que o apelante, embora intimado para comprovar que o valor concedido em contrato de empréstimo bancário foi creditado na conta corrente do apelado, apresentou extratos bancários que não comprovam o alegado. 2. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, I, do CPC. 3. Inexistindo comprovação de que o crédito foi concedido, mesmo após a abertura de nova oportunidade para manifestação nos autos, não é possível a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido monitório. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 700 do Código de Processo Civil, sustentando que se encontra presente nos autos prova escrita hábil a ensejar ação monitória. Subsidiariamente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aduz que os honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo e requer sua redução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 700 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria segmento, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Inexistindo comprovação de que o crédito foi concedido, mesmo após a abertura de nova oportunidade para manifestação nos autos, não é possível a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido monitório.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso especial tampouco merece prosseguir no tocante ao patamar de fixação dos honorários advocatícios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010